Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTRATO. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE CONFIGURADA. REGRAS DA ANS. ÍNDICE. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o desse diploma legal, e ainda com base no verbete sumular no 469 da jurisprudência consolidada do colendo STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

2. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por isso, não pode ser arbitrário e sem fundamento, de modo a inviabilizar, inclusive, a permanência da parte apelada a usufruir do benefício contratado.

3. Se a operadora do plano de saúde não logrou demonstrar, de modo inequívoco, quais critérios foram utilizados para se atingir o reajuste, limitando-se a alegar genericamente questões relativas à inflação médica ou equilíbrio econômico-financeiro, este aumento se torna abusivo, porquanto não pode ser baseado no mero arbítrio da operadora.

4. Cabe à seguradora comprovar a variação atuarial que embasa o reajuste anual do prêmio. Não desincumbido esse mister, razoável que se utilize como parâmetro para a aferição da abusividade os índices indicados pela ANS para o reajuste anual dos planos de saúde na modalidade individual, adequando-a, pois, àquele patamar.

5. Constatada abusividade no reajuste de mensalidades impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, sendo somente devidos os valores pagos a maior em relação às parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura do presente feito, haja vista se tratar de prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3o, IV, do CC. Precedente do STJ.

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.